Tribunal: TJDFT
Processo: 0728188-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728188-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO GOMES BRANDAO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0708253-12.2020.8.07.0018, indeferiu o recálculo do montante da dívida por ocasião do julgamento do RE n. 870.947, sob os seguintes argumentos: Em decisão de ID 96602337, foram analisadas as alegações do Distrito Federal na impugnação. Na oportunidade, foram acolhidas as argumentações apresentadas pelo executado e determinada a observância do título executivo judicial transitado em julgado, de acordo com os seguintes parâmetros: 1) taxas mensais de juros de a) 1% entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) índice de correção monetária a partir de 28/06/09, observando o disposto na Lei no 11.960/09. Foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial após preclusão da decisão. No ID 97650008, o autor faz juntar Embargos de Declaração em face da decisão supramencionada. Defende que há erro de fato, uma vez que a decisão afirma que o embargante teve conhecimento da decisão de ID 92714790 e optou em manter-se inerte. Sustenta também a existência de omissão no decisum sob o argumento de que não teria sido observado o julgamento do RE 870.974/SE (tema 810) e da ADI 5348, sendo ainda possível a relativização da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. O Executado também opôs Embargos de Declaração, ID 98161383, tratando mais uma vez da necessidade de aplicação da TR, em estrita observância ao acórdão transitado em julgado. Contrarrazões apresentadas pelo autor, ID 99024413. E pelo Ente Distrital no ID 99232176. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. No presente caso a decisão embargada apresentou os fundamentos para aplicação da TR em detrimento do IPCA-e, haja vista a expressa disposição em acórdão, transitado em julgado, quanto à metodologia de cálculos a ser observada. Ou seja, a decisão expôs os fundamentos que embasaram a improcedência da pretensão autoral, com amparo no princípio do argumento suficiente, segundo o qual não há necessidade de se analisar, na decisão, todas as teses ventiladas, mas sim de expor, de maneira devidamente embasada, aquela utilizada na conclusão apontada no dispositivo. Contudo, a título de esclarecimento exponho que o entendimento deste Juízo pela aplicação dos parâmetros de cálculos apresentados no título executivo judicial, observando-se a coisa julgada, em detrimento do entendimento externado no RE 870.974, tem amparo em recente julgado do C. STJ, em caso similar: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) Fato é que, como negritado acima, não pode este Magistrado, em sede de cumprimento de sentença, violar a coisa julgada. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Em relação ao alegado erro de fato, compulsando os autos na aba expedientes, verifico que a decisão de ID 92714790 não foi publicada, sendo que apenas esclareceu quais os parâmetros para contadoria judicial elaborar os cálculos. Assim, em relação a essa questão dou provimento aos Embargos de Declaração a fim de retificar a decisão de ID 96602337 e retirar a seguinte frase da decisão: “As partes não se insurgiram quanto ao teor da referida decisão”. No pertinente aos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, verifica-se que a decisão embargada já apresentava os argumentos para aplicação da TR, em consonância com os pedidos apresentados na via recursal. Portanto, não há qualquer defeito a ser corrigível. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES E DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DO AUTOR E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DO RÉU. Assim, preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para mera adequação dos cálculos homologados aos ditames da Portaria Conjunta n. 7/2019, conforme determinado na decisão de ID 96602337. Após, expeçam-se requisitórios, com a observação de que, no caso de RPV, a regra de adimplemento é aquela estabelecida no art. 535, § 3o, II, do CPC. Em suas razões recursais a parte Exequente, ora Agravante, alega, em suma, que os cálculos homologados pelo Juízo de origem foram os apresentados à época do ajuizamento do cumprimento de sentença, nos termos da lei então vigente. Afirma que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC, por se tratar de consectário lógico da condenação. Indica que “o Superior Tribunal de Justiça – STJ, recentemente, ao julgar o RESP no 1.943.749/DF, o RESP no 1.948.910/DF, o AREsp no 1.835.955/DF e o RESP no 1.942.345 firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado”. Aduz que o índice a ser utilizado para cálculo da correção monetária deve ser o IPCA-E, diante da eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente no RE 870.947, e agora da ADI 5348. Por fim, “presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência” DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 28688932). É o relatório. DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que indeferiu o recálculo do montante da dívida por ocasião do julgamento do RE n. 870.947/SE. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia submetida a exame resume-se na possibilidade de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em razão do julgamento proferido pelo STF no RE n. 870.947/SE, posterior à homologação dos cálculos apresentados pelo Exequente e ao transito em julgado da sentença que determinou a forma de incidência dos consectários da mora. Inicialmente, vale destacar que no julgamento final do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob o regime de repercussão geral, restou estabelecido que não incide a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, e sim o IPCA-E, independentemente da existência de precatório, sem modulação de efeitos. A questão aqui delineada se refere ao aspecto temporal de eficácia das decisões proferidas em sede de repercussão geral, especialmente no caso do RE n. 870.947/SE, bem como a eventual ocorrência de preclusão, o que deverá ser realizado quando da análise do mérito do recurso. Ressalto que por se tratar de questões relativas à formula de cálculo, especialmente aos consectários da mora, não antevejo a urgência da medida ou o perigo de dano, a ensejar a concessão da antecipação de tutela, vez que o direito já fora garantido ao Exequente. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de setembro de 2021 12:23:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador